Tribunal: TJDFT
Processo: 0750766-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0750766-59.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILDA MARIA DA COSTA NOGUEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido de uniformização de jurisprudência decorrente de alegada divergência entre a interpretação dada à matéria objeto dos autos por esta Terceira Turma Recursal e o entendimento conferido ao tema pela Primeira Turma Recursal. Ainda, alega-se que a Segunda Turma Recursal e a Terceira Turma Recursal defendem que o reconhecimento do ente público diante a dívida não suspende o tempo de prescrição. A Lei 12.153/2009 estabelece em seu art. 20 que "os Tribunais de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, no âmbito de suas competências, expedirão normas regulamentando os procedimentos a serem adotados para o processamento e o julgamento do pedido de uniformização e do recurso extraordinário." O TJDFT editou, no âmbito dos Juizados Especiais, a Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021, que estabeleceu o Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, regulamentando a matéria. Em seu art. 91 estabelece que o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso; pelo Ministério Público, nos processos em que sua intervenção seja necessária ou por qualquer juiz de turma recursal, de ofício e preliminarmente, ao dar voto em sessão de julgamento. Em se tratando de pedido de uniformização, caberia à postulante suscitá-lo nas contrarrazões de seu recurso inominado, e não como peça autônoma trazida aos autos após o julgamento do mérito de sua insurgência recursal. Portanto, preclusa a oportunidade para a formulação de pedido de uniformização. Ressalte-se que, a despeito de configurar meio de uniformização dos julgados e coesão à jurisprudência local, o pedido de uniformização de jurisprudência não configura sucedâneo recursal. Assim, não conheço do pedido. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, restituam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator